Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745843-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HAILTON ANTONIO MATHIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Faculto ao apelante justificar o cabimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator